Tribunal: TJES
Processo: 5001906-88.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001906-88.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001906-88.2024.8.08.0069

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE MARATAÍZES – DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE SENSOR DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE (FREESTYLE LIBRE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Marataízes contra sentença que julgou procedente ação civil pública e o condenou, solidariamente com o Estado do Espírito Santo, ao fornecimento do sistema de monitorização de glicose FreeStyle Libre em favor de adolescente portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1.
2. O recorrente sustenta a ausência dos requisitos fixados pelo STF para fornecimento de insumo não incorporado ao SUS, a existência de alternativa terapêutica padronizada, a impossibilidade de imposição de marca específica e a necessidade de direcionamento da obrigação ao ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos fixados pelo STF para o fornecimento de insumo não incorporado às listas do SUS; (ii) saber se o sistema FreeStyle Libre é imprescindível no caso concreto ou se há substituto terapêutico eficaz; (iii) saber se é possível determinar o fornecimento de marca específica sem violação ao art. 37 da Constituição; e (iv) saber se a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Estado, à luz da repartição de competências no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O laudo médico subscrito por especialista atesta controle glicêmico inadequado com o método tradicional e risco de complicações graves, evidenciando a imprescindibilidade do sistema pleiteado e a ineficácia do tratamento padronizado no caso concreto, em consonância com os parâmetros fixados pelo STF no Tema 6.
5. O sistema FreeStyle Libre constitui tecnologia específica de monitorização flash, inexistindo alternativa equivalente no mercado nacional, o que afasta alegação de escolha arbitrária de marca e não configura afronta ao regime licitatório quando demonstrada a necessidade clínica.
6. A responsabilidade pela prestação de ações e serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição e do Tema 793 do STF, podendo o cidadão demandar qualquer deles.
7. O fornecimento de insumos para autocontrole glicêmico integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica, cuja execução compete aos Municípios e Estados, não sendo a repartição administrativa de custos oponível ao direito subjetivo à saúde.
8. Ausente comprovação de incapacidade financeira do ente municipal e demonstrada a essencialidade do insumo, impõe-se a manutenção da condenação solidária fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O fornecimento de insumo não incorporado ao SUS exige comprovação da imprescindibilidade e da ineficácia das alternativas padronizadas, conforme o Tema 6 do STF. 2. É legítima a determinação de fornecimento da marca específica FreeStyle Libre, eis que inexiste tecnologia específica de monitorização flash equivalente no mercado nacional. 3. O fornecimento de insumos para autocontrole glicêmico integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica, cuja execução compete aos Municípios e Estados, sem prejuízo dee eventual partilha de custos ou repasses de recursos da União.

_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput, e 196; Lei nº 11.347/2006; Portaria GM/MS nº 1.555/2013; Portaria MS nº 2.583/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJ-ES, AI nº 5002565-13.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 19.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1020183-59.2023.8.26.0554, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, 2ª Câmara de Direito Público, j. 12.02.2025; TJ-RS, Apelação nº 5000283-52.2018.8.21.0096, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, 2ª Câmara Cível, j. 11.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001906-88.2024.8.08.0069

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE MARATAÍZES – DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
(ID 16909015) contra sentença proferida pelo d. Juízo singular (ID 16909013), que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o recorrente e o Estado do Espírito Santo, de forma solidária, no fornecimento do sistema de monitorização de glicose
FreeStyle Libre
em favor da adolescente
L. D. S. P.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 16909015), que:
(i)
a ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 e na Súmula Vinculante 61, destacando a falta de laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade do insumo e a ineficácia das alternativas já padronizadas pelo SUS;
(ii)
a existência de tratamento substitutivo disponível na rede pública, como o kit tradicional de monitoramento capilar, que possui custo significativamente inferior e eficácia equivalente;
(iii)
a ilegalidade da determinação de fornecimento de marca específica (Free Style Libre), o que afronta o regime jurídico das licitações e o artigo 37 da Constituição Federal; e
(iv)
a necessidade de direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, com base no Tema 793 do STF, em razão da repartição de competências e da maior capacidade financeira do ente estadual para custear itens não padronizados

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 16909022).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 17939790).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

É cediço que o direito fundamental à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado, em todas as suas esferas (União, Estados e Municípios), o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Especificamente sobre o fornecimento de insumos/medicamentos não incorporados na lista oficial do SUS, a matéria vinha sendo regida pelo Tema 106 do C. STJ. Contudo, tal entendimento restou superado pelo C. STF, no Tema 6 (RE 566.471) –
overruling
– que estabeleceu requisitos obrigatórios para o fornecimento de itens fora da lista oficial, destacando-se a prova da impossibilidade de substituição e a eficácia baseada em evidências.

No caso concreto, o formulário SESA que instrui a exordial foi subscrito pela médica endocrinologista Dra. Zeila Pimenta (CRM-ES 7589) (ID 16908181), a qual atesta que a menor apresenta "péssimo" controle glicêmico atual e resistência à mensuração capilar tradicional (picadas frequentes), havendo risco de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas.

Ademais, o glicosímetro FreeStyle Libre é um insumo específico que oferece o sistema de monitorização
flash
(sensor subcutâneo sem necessidade de punções digitais constantes), inexistindo outras marcas concorrentes no mercado nacional, o que corrobora sua eficácia, além de afastar a tese de escolha arbitrária ou violação ao dever de licitar marcas genéricas.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribuna de Justiça:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS.
SENSOR DE GLICEMIA - LIBRE
. ADOLESCENTE PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Hyasmin Sperandio Rossow [...]
autora, menor de 15 anos, apresenta quadro de oscilações glicêmicas de difícil controle com o tratamento convencional, necessitando, segundo prescrição médica, do referido aparelho
[...] III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de medicamentos ou insumos não incorporados aos atos normativos do SUS exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade do tratamento [...] 5. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, prevista no art. 196 da Constituição Federal e reafirmada pelo STF no RE nº 855178 (Tema 793), obriga o Estado a fornecer o insumo solicitado, independentemente de sua incorporação ao SUS. 6. A solidariedade entre os entes federados não pode ser elidida pela divisão administrativa de competências do SUS, cabendo ao Estado garantir o direito à saúde, sob pena de violação de direito fundamental. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50025651320248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 19/09/2024).

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios:

FORNECIMENTO DE INSUMO. Autora portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, que necessita de sensor de monitoramento glicêmico FreeStyle Libre. [...]
Insumo pleiteado que não se presta à conveniência da autora, mas sim ao controle adequado de sua enfermidade
. Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Óbices orçamentários . Irrelevância. Política pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. [...] Procedência da demanda que se impõe. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10201835920238260554 Santo André, Relator.: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 12/02/2025, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. LEITOR E SENSORES GLICOSÍMETRO FREE STYLE LIBRE. [...] 3. Verifica-se que a parte autora possuía 09 anos de idade ao tempo da propositura da ação, havendo laudo médico esclarecendo a necessidade do fornecimento do aparelho FreeStyle Libre Sensor, justamente por ser mais adequado para crianças e adolescentes com Diabetes Tipo 1. Portanto, há de ser mantida a sentença quanto ao fornecimento de marca específica FreeStyle Libre. O laudo médico acostado aos autos esclarece a adequação do aparelho para a autora, em razão dos episódios de hipoglicemia.
Para além disso é consabido que inexiste outra marca de Sistema flash de Monitorização da Glicose por escaneamento intermitente para o monitoramento da glicose no mercado
, de forma que não merece guarida a pretensão recursal do Estado. [...] (TJ-RS - Apelação: 50002835220188210096 FAXINAL DO SOTURNO, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 11/09/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2024).

Em avanço, a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), firmou a tese da responsabilidade solidária, permitindo que o cidadão demande contra qualquer um dos entes federativos. Contudo, a mesma tese ressalvou que, "
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Portanto, no caso concreto, para averiguar se subsiste a responsabilidade do Município Apelante é crucial identificar a natureza do serviço de saúde pleiteado.

Neste ínterim, registra-se que o fornecimento de glicosímetros e seus insumos correlatos é obrigação vinculada ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF). De acordo com a Portaria GM/MS nº 1.555/2013, o financiamento desses itens é tripartite, porém a execução — que abrange a aquisição, o armazenamento e a efetiva dispensação ao munícipe — é de responsabilidade precípua dos Municípios e Estados.

A obrigatoriedade do fornecimento de materiais para o autocontrole glicêmico se encontra densificada na Lei Federal nº 11.347/2006, que garante aos portadores de Diabetes Mellitus o recebimento gratuito de medicamentos e materiais necessários à sua monitoração. No plano infralegal, a Portaria nº 2.583/2007 do Ministério da Saúde define o elenco desses materiais, ratificando que a logística de distribuição deve ocorrer no âmbito da rede local de saúde.

É imperativo destacar que eventual partilha de custos ou repasses de recursos da União não exime o Município de sua obrigação executiva. O arranjo administrativo de financiamento é questão
interna corporis
da administração pública, que deve ser resolvida administrativamente entre os entes, não podendo servir de óbice ao direito subjetivo do cidadão de receber o insumo essencial à manutenção de sua vida e dignidade.

Não bastasse, no caso concreto, embora o Município postule o direcionamento ao Estado, observa-se que o baixo custo anual do insumo (estimado pela SESA em aproximadamente R$ 7.475,00) e a ausência de efetiva comprovação da falta de recursos do ente norteiam a manutenção da responsabilidade solidária fixada na origem. Isso porque o Estado deve suprir a municipalidade apenas em tecnologias inacessíveis, o que não se verifica no caso concreto.

Portanto, por subsistir a responsabilidade solidária do Município, bem como, demonstrada a imprescindibilidade do insumo para a garantia da saúde da adolescente e a ineficácia do monitoramento tradicional no caso concreto, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorária, eis que não houve condenação do ente na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.